Tribunal: TJDFT
Processo: 0743351-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TR. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO BEM RESOLVIDA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Insubsistentes as alegações do Distrito Federal no sentido de que o acordão padece dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015. 2.1. Acordão claro e inteligível, expostas as razões de fato e de direito pelas quais definida a correção monetária com base no IPCA-E e afastada a aplicação do Tema de Repercussão Geral 733 – STF e do Tema 905 – STJ . Todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia, nos termos do livre convencimento do magistrado e nos limites do Código de Processo Civil e da análise e interpretação das provas produzidas nos autos, sustentada, de maneira coerente, a conclusão adotada.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.